Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-21.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708208-21.2018.8.07.0004 RECORRENTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME RECORRIDO: FRANCISCO DIAS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REGRA GERAL DO ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR O CONTRATO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que adquiriu veículo oriundo de leilão sem que fosse informado pela concessionária da procedência do automóvel. 2. Gratuidade de justiça deferida. 2.2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.3. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.2. Aplicada a regra gera do art. 373, I e II, do CPC. 4. O fato de o veículo ser oriundo de leilão não evidencia, por si só, vício oculto capaz de macular o contrato entabulado entre as partes. 4.1. Não há nos autos notícias de depreciação do bem ou impedimento à sua circulação. Também, não há prova ou sequer alegação de sinistro envolvendo o automóvel. 4.2. O documento de comprovação do histórico veicular informa que não há qualquer restrição ou histórico de roubo, furto, sinistro ou indício de sinistro. 5. Precedente: “(...) Nos termos do art. 18 do CDC, os vícios que levam à rescisão do negócio jurídico são aqueles que comprometem a qualidade do produto, a ponto de torná-lo impróprio para o consumo ou que lhe diminua o valor. 2. A mera circunstância de o veículo já ter sido vendido em leilão não é causa de rescisão contratual. 3. Não comprovados danos que tornam o veículo impróprio ou inadequado para o uso ou que lhe diminua o valor, afasta-se a pretensão de rescisão contratual, deve o negócio jurídico permanecer na forma pactuada, em razão da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda), o que afasta a reparação a título de danos materiais. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (07301424420188070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 19/8/2019.) 6. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios; b) artigos 11 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 139 e 374, inciso I, ambos do mesmo diploma legal, e 5o da Lei 1.060/1950, sob o argumento de que o recorrido não fez jus à gratuidade de justiça, pois possui renda mensal significativa para suportar as despesas processuais. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (enunciado 7 da Súmula do STJ). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 11 e 1.022, ambos do mesmo diploma legal, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1651138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Da mesma foram, o recurso também não merece seguimento no que tange à apontada afronta aos artigos 139 e 374, inciso I, ambos do CPC, e 5o da Lei 1.060/1950, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003